Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-68.2015.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Embargos de Declaração n. 0000775-68.2015.811.0014
Embargante Luiza de Menezes Galvão
Embargada Dulcelina Barros Muniz
Vistos, etc.
Opostos Embargos de Declaração no prazo legal (id 38547969), intime-se a Embargada para, querendo, em 05 dias, se manifestar, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII